Tribunal: TJPA
Processo: 0806006-07.2023.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806006-07.2023.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA - VARA PRIVATIVA DE FAZENDA PÚBLICA

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. IDOSA COM DOENÇA GRAVE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRANSFERÊNCIA URGENTE PARA LEITO CLÍNICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba em Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipatória ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria Nascimento Maia, 90 anos, diagnosticada com doenças na pleura e necessitando de transferência urgente para leito clínico especializado. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, a providenciarem o tratamento necessário, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação solidária do Estado e do Município no cumprimento da obrigação de garantir o tratamento médico adequado; (ii) estabelecer se o princípio da reserva do possível pode ser invocado para eximir os entes federativos da responsabilidade solidária pela saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, sendo dever solidário da União, Estados e Municípios garantir a promoção, proteção e recuperação desse direito (CF, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 7º, IX e XI). A responsabilidade solidária entre os entes federados permite que qualquer um deles seja demandado para garantir esse direito.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o tratamento médico necessário, conforme decidido no RE 855178 (Rel. Min. Luiz Fux).

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) impõe aos entes públicos o dever de prestar atendimento integral à saúde dos idosos, assegurando o acesso a serviços do SUS, especialmente nos casos de urgência como o presente.

A reserva do possível não pode ser invocada para negar o direito fundamental à saúde, uma vez que o direito à vida e à saúde prevalece sobre limitações orçamentárias ou administrativas.

Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário cabe garantir a efetividade dos direitos fundamentais quando não observados pela Administração, sem interferir na formulação de políticas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente ser demandado para garantir tratamento médico adequado e urgente.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para eximir o Estado ou o Município de sua responsabilidade de fornecer tratamento médico indispensável à garantia da vida e saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 7º, IX e XI; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º, 9º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença proferida em primeiro grau, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba (ID 21474364 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipatória, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria Nascimento Maia, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Abaetetuba, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 21474353 – fls. 1/13), que a Sra.

MARIA NASCIMENTO MAIA, 90 anos, se encontra internada na Unidade de Pronto Atendimento-UPA de Abaetetuba, desde o dia 26/12/2023, diagnosticada com

quadro doenças na pleura necessitando de transferência para leito clínico especializado; Prossegue informado que o quadro de saúde

da paciente se agrava rapidamente conforme laudo médico acostado, tendo sido cadastrada no SER sob o número 11178702, na data de 27/12/2023, com classificação de risco de URGÊNCIA. Devido ao tempo já transcorrido, e não havendo previsão de leito e transferência para atendimento médico em hospital especializado, familiares da paciente procuraram o Ministério Público, o qual adotou providências administrativas. No entanto, decorrido o prazo, e sem resposta positiva, restou ajuizada a presente ação
postulando a antecipação da tutela e, ao final, a sua total procedência.

Deferido o pedido de tutela de urgência (ID

21474355 – fls. 1/4),
para determinar que os requeridos Estado do Pará e Município de Abaetetuba,
“que empreendam todos os esforços para que MARIA NASCIMENTO MAIA, seja transferida em até 48 horas, disponibilizando leito clínico para Tratamento de Doenças na Pleura, a fim de que seja submetida à imediato tratamento prescrito, ou em outro local com atendimento médico necessário, atentando-se para as prescrições médicas, a fim de garantir todos os meios para o adequado tratamento médico-hospitalar que a autora necessita, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de atraso no atendimento da ordem judicial, fixando o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como limite que poderá ser reduzida ou aumentada dependendo das circunstâncias. Em não havendo vaga na rede pública que seja feita a transferência para rede particular às expensas do réu”
.

Ao contestar (ID 21474359 – fls. 1/7), o Município de Abaetetuba, em sua defesa, preliminarmente, alegou a falta do interesse de agir e a perda de objeto e, no mérito pugnou pela aplicação da reserva do possível, pela inaplicabilidade da multa, e pela reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada, argumentou que o Município não pode ser condenado nos ônus sucumbenciais e/ou honorários advocatícios, ao final requereu a improcedência da demanda.

O Estado do Pará, ao contestar, preliminarmente alegou a perda de objeto e, no mérito argumentou sobre a responsabilidade do município pelo atendimento pretendido em virtude de possuir Gestão Plena em Saúde, suscitou inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, alegou a inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará em virtude da repartição de competência, ao final requereu a improcedência da demanda. (ID 21474361 – fls. 1/10).

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 21474364 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar os requeridos, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento médico adequado à MARIA NASCIMENTO MAIA, para o tratamento de sua enfermidade.

Lado outro, restou comprovado nos autos ter a beneficiária recebido tratamento médico necessário, conforme determinado liminarmente por este Juízo, razão pela qual não há que se falar na aplicação da multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento.

Por fim, deixo de direcionar o cumprimento da obrigação ou ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro, como estabelece a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 793, uma vez que não juntado os termos da pactuação na Comissão Intergestores Tripartite para definição da responsabilidade na dispensa da prestação de saúde demandada.

Isentos do pagamento de custas os entes públicos sucumbentes, dispensados, igualmente, honorários advocatícios, em razão da propositura da ação pelo Órgão Ministerial.

Com ou sem apelo dos réus, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.

P.R.I. Cumpra-se.”

Em ID 21474417 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipatória, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba providenciem à requerente

diagnosticada com quadro doenças na pleura necessitando de transferência para leito clínico especializado, em caráter de urgência, em razão de sua enfermidade, havendo risco de iminente de morte.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Maria Nascimento Maia.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2024